Tribunal: STF
Processo: ARE 1532267
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RELIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 



    1. Por imunidade tributária, entende-se ser o limite imposto ao ente competente quanto ao seu poder de tributar, existindo hipóteses em que fica vedada a instituição de impostos, a exemplo da imunidade religiosa do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. 



    2. A imunidade tributária não foi concedida à Apelante por ficar demonstrado que não houve a integração do bem ao patrimônio da entidade e por se tratar de lote vazio sem atividade religiosa. 



    3. Não sendo possível a instrução probatória nos autos do Mandado de Segurança, cabia a Apelante demonstrar seu direito líquido e certo, nos moldes do art. 6º, §1º, da Lei nº 12.016/2009, e não trazer indícios probatórios para impugnar a decisão administrativa – processamento que é ínsito ao procedimento comum do CPC. 



    4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem violado o inc. IX do art. 93 e a al. b do inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Asseverou que “o reconhecimento pela r. sentença tanto de que a Recorrente possui direito real de uso sobre o imóvel, quanto de que ele ‘é destinado à construção de templo e que já vem sendo utilizado para realização de cultos’ são questões de extrema relevância para o correto julgamento da apelação, sobretudo quando está em discussão a concessão do benefício de imunidade tributária em favor da Recorrente” (fl. 8, e-doc. 24).



    Afirmou que “está claro que o v. acórdão não analisou a controvérsia que lhe foi submetida em sede de embargos de declaração, tampouco considerou o que restou decidido pela própria sentença recorrida, limitando-se a dizer, de forma genérica, e insuficiente, que não há omissão no v. acórdão embargado” (fl. 9, e-doc. 24).



    Defendeu que “ é incontroverso que a Recorrente possui direito real de uso sobre o referido imóvel e que nele já estão sendo realizadas obras destinadas à construção do que virá a ser seu templo religioso. Ocorre que, mesmo assim, ambos os fundamentos não procedem, tendo a Recorrente direito à concessão da imunidade tributária quanto ao recolhimento de IPTU, diante de seu status de entidade religiosa, o que lhe garante o direito pleiteado tanto sobre imóveis de sua propriedade quanto sobre aqueles que também não ostentem essa natureza” (fl. 10, e-doc. 24).



    Argumentou que “esse e. STF possui diversos precedentes no sentido de que a imunidade tributária em favor das entidades religiosas é assegurada tanto a imóveis de sua propriedade, quanto àqueles que, ainda que de propriedade de terceiros, vagos ou edificados, são utilizados para fins religiosos” (fl. 11, e-doc. 24).



    Ressaltou que “a única conclusão possível ao caso é que, independe de o imóvel não estar integralizado ao patrimônio da Recorrente — ela possui direito real de uso — ou ainda que se tratasse de um imóvel vazio — a sentença incontroverte que já estão sendo realizadas obras e cultos religiosos — mesmo assim, por força do art. 150, VI, ‘b’, da CF, bem como do entendimento deste c. STF, a Recorrente faz jus à concessão de seu benefício constitucional de imunidade tributária” (fl. 13, e-doc. 24).



    Pediu fosse “provido o seu recurso extraordinário, seja para anular o v. acórdão recorrido, seja para reformá-lo nos pontos abordados no presente recurso” à luz da violação dos “artigos 93, IX, e 150, VI, ‘b’, de modo que, inequivocamente demonstrada a contrariedade aos referidos dispositivos constitucionais e a devida repercussão geral da matéria” (fl. 15, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “não há necessidade alguma de análise dos fatos e provas produzidas na origem, muito ao revés, basta a correta qualificação jurídica dos fatos já admitidos pelo v. aresto recorrido, em especial, os fatos levantados em sede de aclaratórios, cujo prequestionamento ficto e medida impositiva” (fls. 2-3, e-doc. 29).



    Realça que “o erro jurídico é manifesto na hipótese, uma vez que não se pode jamais afastar os fatos incontroversos descritos pela r. sentença, no que tange a cumulação de ambos os requisitos para a imunidade tributária, qual seja, a integralização do bem ao patrimônio da entidade religiosa e, ainda mais, a existência de cultos recorrentes no terreno, ainda que não edificado. Apenas com esses fatos, com todo o respeito, poderá se conceder a imunidade tributária buscada por esse writ, visto comprovadamente a presença dos requisitos autorizadores para tanto” (fl. 5, e-doc. 29).



    Sustentou que “o próprio v. aresto recorrido se demonstra manifestamente desfundamentado, a justificar o agravo interno interposto em face da r. decisão de inadmissibilidade que aplicou o Tema 339/STF quanto a negativa de prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 29).



    Pede que “seja conhecido e provido o presente agravo, possibilitando o conhecimento do recurso extraordinário, bem como o seu provimento, para reconhecer-se da violação constitucional que assegura as entidades religiosas a imunidade tributária” (fl. 6, e-doc. 29).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade dos acórdãos por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    7. Em 14.12.2023, na Apelação Cível n. 0714221-52.2022.8.07.0018, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia do presente caso sobre a aplicação da imunidade tributária, em favor de templos religiosos, para a isenção do IPTU, com os seguintes fundamentos:



    “Sendo de direito o benefício às entidades religiosas, a Apelante teve indeferido o pedido de imunidade do IPTU pela via administrativa, pelas seguintes razões – ID. nº 45530281:



    ‘O imóvel 46371494, possui contrato de locação válido apenas até 11 de junho de 2021, portanto, não se enquadra no caso de RECONHECIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU e no imóvel 45946698, de propriedade da TERRACAP, não funciona um templo de culto religioso, conforme explicado no PARECER n. 144/2022 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 21 de julho de 2022’.



    Verificado os documentos acostados e o processo administrativo, o douto juízo a quo acertadamente pontuou que o indeferimento da imunidade tributária decorreu do seguinte. Pede-se vênia para transcrever acertado trecho da sentença:



    De acordo com o documento acima, o indeferimento do reconhecimento da imunidade decorreu do seguinte:



    (i) o terreno que estava em negociação com a TERRACAP e no local ainda não estava ainda instalado um templo religioso, sendo um terreno vazio;



    (ii) que, apesar de ter sido reconhecida a imunidade do ITBI, conforme o Ato Declaratório n. 385/2022 e elaborada a guia de transmissão, com imunidade, n. 25/07/2022/943/000007-8, a imunidade do IPTU não foi reconhecido em razão que o mesmo ainda não integra o patrimônio da entidade religiosa, o que somente ocorrerá após sua integração ao patrimônio da referida entidade; e (iii) no que se refere ao requerimento de suspensão de exigibilidade do IPTU relativo ao ano de 2022, a impetrante foi notificada em 26/07/2022, por meio do processo GAC 20220618-127150, a apresentar informações e certidões para conclusão da análise, mas não se manifestou – ID. nº 45530774, pág. 6



    Destaca-se que os referidos fatos ficam provados por meio do Parecer nº 144/2022 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 21 de julho de 2022 – ID. nº 45530299 –, e do Despacho - SEEC/SEF/SUREC/COTRI/GEESP, de 03/10/2022, da Gerência de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais – ID. nº 45530766.



    (...)



    Portanto, é possível verificar, por meio de Parecer e dos Despachos do Apelado, que a imunidade tributária não foi concedida à Apelante pelo fato de não ter havido a integração do bem ao patrimônio da entidade e por se tratar de lote vazio sem atividade religiosa.



    Igualmente, ressalta-se que não foi possível a continuidade da análise extrajudicial do pedido de isenção de IPTU em razão da inércia da própria Apelante em cumprir com a solicitação de entrega da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – ID. nº 45530307.



    Ou seja, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus de cumprir com os requisitos administrativos para concessão da imunidade tributária.



    Por outro vértice, também fica afastada a suposta presunção de exercício de atividade religiosa no imóvel da entidade, porquanto sequer ficou provado que o terreno em questão é de propriedade da Apelante, de modo que a Administração Pública demonstrou a efetiva propriedade do bem, assim como que o seu uso não está vinculado a atividades religiosas, uma vez que o terreno se encontra vazio.



    (...)



    Nessa linha, ressalta-se que os documentos novos – ID. nº 48678279 – também não são aptos a serem respaldados como provas pré-constituídas, porquanto não demonstram a integração do bem ao patrimônio da entidade, bem como não comprovam, neste momento, o efetivo exercício de atividade religiosa no local.



    Portanto, acertada a r. sentença em desconsiderar a produção das provas pleiteadas e se fundamentar nos documentos acostados aos autos, principalmente no Parecer nº 144/2022 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 21 de julho de 2022, para denegar a segurança” (fls. 4-6, e-doc. 17).



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu que “a imunidade tributária não foi concedida à Apelante pelo fato de não ter havido a integração do bem ao patrimônio da entidade e por se tratar de lote vazio sem atividade religiosa” e que “não foi possível a continuidade da análise extrajudicial do pedido de isenção de IPTU em razão da inércia da própria Apelante em cumprir com a solicitação de entrega da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – ID. nº 45530307” (fl. 5, e-doc. 17).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem e analisar a isenção do IPTU, a partir da integração do bem ao patrimônio da entidade religiosa, seria necessário o reexame da matéria fático probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.416.980-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR. IRPF. FINALIDADE ESSENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.459.877-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório, concluiu que a entidade autora faz jus à imunidade tributária alocada no art. 150, VI, b, da CF. 



    2. Para firmar entendimento diverso e concluir pela não aplicação da regra de imunidade, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.346.815-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.3.2022)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora